Tribunal: TJPA
Processo: 0821306-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821306-83.2023.8.14.0401

APELANTE: ERICK ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo consumado. Pretensão de desclassificação para tentativa. Inversão de posse da res furtiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Erick Almeida de Souza contra sentença condenatória que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, em razão da breve duração da posse dos bens subtraídos, restituídos após intervenção da vítima.

III. Razões de decidir

3. O roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve momento, sendo irrelevante a recuperação do bem logo em seguida. O acusado obteve a posse dos bens da vítima, embora por curto período, afastando-se do local antes de ser contido pela intervenção da vítima e policiais.

3.1. A inversão da posse da res furtiva ocorreu, configurando o crime consumado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que dispensa a necessidade de posse mansa e pacífica da coisa para consumação do roubo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que a posse não seja mansa e pacífica, sendo desnecessário que o agente mantenha os bens por tempo prolongado."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157
, caput
; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2023; Súmula 582, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, JULGÁ-LO DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal

interposta ERICK ALMEIDA DE SOUZA
, e face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por transgressão do disposto no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
que (ID 20168319):

“I - D O S F A T O S

Consta do Inquérito n.º 00011/2023.100247-0 que no dia 07/11/2023, por volta de 07h30min, na Avenida Marquês de Herval, próximo à Travessa Lomas Valentina, bairro da Pedreira, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da vítima, ROBERTO SERGIO DA SILVA CASTRO.

Perante a autoridade policial, a vítima, ROBERTO SERGIO DA SILVA CASTRO, policial militar, narrou que na data, local e hora acima mencionados, estava em um estabelecimento comercial aguardando o seu café ser servido, momento em que foi surpreendido pelo ora denunciado, que anunciou o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo, em seguida, tomou-lhe o aparelho celular e uma aliança de ouro. Narrou ainda que, assim que o denunciado colocou a arma na cintura, iniciou uma luta corporal com ele e quando se desvencilharam, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos contra o agente, que conseguiu escapar ileso. Narrou ainda que, durante a fuga, o denunciado fez uma senhora refém e, então, começou a negociar com o agente, que logo se rendeu e liberou a refém. Ato continuo apanhou o seu aparelho celular e a arma de fogo que o denunciado havia utilizado, e constatou que se tratava de um simulacro. E, dessa forma, manteve o denunciado rendido até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. A testemunha CARLOS JOSÉ DE JESUS LIMA, policial militar, narrou que sua guarnição foi acionada para verificar a prática de roubo ocorrido na Avenida Marquês de Herval, próximo à Travessa Lomas Valentina. Chegando ao local, a guarnição autuou em fragrante delito o ora denunciado, que estava portando um simulacro de arma de fogo, utilizado para subtrair o aparelho celular e a aliança da vítima. A testemunha HELLDER DIAS NASCIMENTO, policial militar, ratificou integralmente o depoimento acima transcrito. Em seu interrogatório, o denunciado, ERICK ALMEIDA DE SOUZA, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

II – D O S E L E M E N T O S D E I N F O R M A Ç Ã O Destarte, a autoria e a materialidade do crime de roubo são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto [Id n.º 104343658], Auto de Entrega [Id n.º 104343658], e demais elementos de informação presentes no inquérito. (...)”

Em razões recursais
(ID 20168383), pugna a defesa, unicamente, pela desclassificação do crime de roubo simples consumado para a forma tentada (CP, art. 157,
caput,
c/c art. 14, II).

Em contrarrazões
(ID 20168387), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior
, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
pronuncia-se pelo:
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Erick Almeida de Souza, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
Textual (ID 20574523)

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Do reconhecimento da tentativa

Pugna a defesa, pela
desclassificação
do crime de roubo consumado, pelo qual foi o apelante condenado, para a forma
tentada
, por alegar que a conduta descrita na peça exordial não se consumou por circunstâncias alheias à vontade doa gente, o que impediu o resultado naturalístico, qual seja, a efetiva subtração, pois no momento em que tentou tomar a
res furtiva
, o ofendido entrou em luta corporal com o acusado, inclusive disparando várias vezes com sua arma de fogo, e em seguida perseguindo-o e contendo-o até a chegada da Polícia Militar.

Em análise dos autos, depreende-se que a afirmativa supra não merece abrigo.

Como cediço, no que tange a forma do delito de roubo imputado ao réu, ora apelante,
in casu
, consumado, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse respaldado na jurisprudência pátria, senão vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, há prova testemunhal colhida em Juízo no sentido de que a subtração dos bens dos ofendidos se deu por meio de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo. No mesmo sentido, o próprio recorrente, em seu interrogatório, admitiu que fora empregada arma de fogo no delito em questão.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 155, caput, do Código Penal, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

4. A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o recorrente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo.

Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)”
destaquei

Relembrando os fatos, consta que, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 07h30min, na Avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira, em Belém/PA, o réu Erick abordou a vítima Roberto Sergio da Silva Castro, policial militar, utilizando um simulacro de arma de fogo para subtrair-lhe um celular e uma aliança de ouro. A vítima relatou que estava em um estabelecimento comercial aguardando ser servido quando o acusado entrou e, mediante grave ameaça, tomou os objetos, dizendo “Bora! Bora! Passa tudo!”. Após a subtração, o réu colocou o simulacro na cintura e tentou se evadir.

Nesse momento, a vítima reagiu, dando início a uma luta corporal. Ao se desvencilharem, a vítima sacou sua arma e disparou contra o réu, que conseguiu escapar ileso. Durante a fuga, o réu fez uma senhora refém, mas se rendeu após negociação e devolveu os itens da vítima. A posse dos bens, portanto, saiu da esfera de disponibilidade da vítima, caracterizando a consumação do roubo.

Carlos José de Jesus Lima
, policial militar que atendeu à ocorrência, afirmou que, ao chegar ao local, o réu já estava contido pela vítima e transeuntes. O depoimento evidenciou que a posse dos bens havia sido invertida, pois o acusado foi detido enquanto fugia após ter subtraído o celular e a aliança.

Hellder Dias Nascimento
, também policial militar, testemunhou que o acusado já havia sido contido pela vítima, que afirmou ter sido roubada e subjugado o réu após a subtração dos objetos. Esse depoimento reforça a tese de que a res furtiva saiu, ainda que momentaneamente, da esfera de posse da vítima.

A vítima -
Roberto Sergio da Silva Castro,
que também é policial militar, descreveu que estava em um estabelecimento comercial aguardando o seu café ser servido, momento em que o acusado entrou no estabelecimento apontando-lhe uma arma de fogo que, em seguida, tomou-lhe o aparelho celular e uma aliança de ouro, dizendo “[SIC] Bora! Bora! Passa tudo!”.
Mas quando percebeu que o réu havia colocado a arma na cintura
,
deu início a uma luta corporal
com ele, e quando se desvencilharam, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos em direção ao acusado, que conseguiu escapar ileso. Que durante a fuga, o acusado fez uma senhora refém, momento em que começou a negociar com o réu, que logo se rendeu e liberou a senhora. Que apanhou o seu aparelho celular e a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constatando que se tratava de um simulacro. Que manteve o acusado rendido até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar.

Dessa forma, os depoimentos colhidos evidenciam que a posse dos bens da vítima foi efetivamente invertida, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento do roubo consumado.

Conclui-se, portanto,

que as provas colhidas na fase investigatória foram ratificadas em Juízo, onde a materialidade encontra-se consubstanciada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto, e de Entrega, tudo em harmonia com os demais elementos de provas colhidas no bojo dos autos, restando evidenciada a plena consumação do delito de roubo praticado pelo recorrente, assim como a autoria foi fartamente demonstrada por meio dos depoimentos produzidos em Juízo, daí não há o que se falar em desclassificação para a forma tentada, como bem pretende a defesa.

Assim sendo, deflui-se do texto normativo que a consumação do delito se dá com a reunião de todos os elementos da sua definição legal que, no caso do crime de roubo, consiste em “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Por fim, no caso em apreço, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal se encontram aglutinados na conduta do sentenciado, senão vejamos: a) subtração (retirada da coisa da posse da vítima); b) coisa móvel (vários objetos da vítima); c) alheia (tais objetos não pertenciam ao réu); d) para si (inversão da posse em seu favor); e) emprego de grave ameaça (uso de simulacro), não merecendo reparos, neste item, a decisão vergastada.

A tese de tentativa defendida pela defesa, portanto, não merece prosperar, visto que não se pode confundir a recuperação do bem com a ausência de consumação do delito, conforme jurisprudência pacificada.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024